Tribunal: STF
Processo: AP 1310
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MARIA EUNICE DE CARVALHO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 27/02/2023, foi concedida a liberdade provisória a MARIA EUNICE DE CARVALHO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF)



    Em 3/7/2024, antes que viessem aos autos notícias de descumprimentos, a Defesa da ré requereu, “(...) a juntada de atestado médico, para comprovação do impedimento da ré em se apresentar ao fórum conforme determinado pela justiça penal” (petição STF nº 91232/2024).



    A defesa juntou aos autos atestado médico que autoriza seu afastamento das atividades diárias por 15 (quinze) dias (eDoc. 65) . 



     É o relatório. DECIDO.



     Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré apresentadas antecipadamente, considerando os documentos juntados, pois a ré, em razão de cirurgia vascular, esteve “afastada de suas atividades diárias durante 15 (quinze) dias, a partir de 11/7/2024” (eDoc. 65).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapadão do Sul/MS, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente